Tribunal: TJPA
Processo: 0004465-53.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004465-53.2012.8.14.0006
APELANTE: LEIDIANE DA SILVA LOBATO

APELADO: JHONATAN LUIZ NASCIMENTO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE ANTCEDENTE À DO AUTUAL OCUPANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 927 DO CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. COTEJAMENTO COM OS REQUISITOS LEGAIS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Os
documentos de Id. 1483650-pág. e 12, Id. 1483650-pág. 12 não são idôneos a, isoladamente, fazer prova sequer da propriedade alegada, tanto menos da posse vindicada, pois se tratam, respectivamente, de “Croquis de Alinhamento Predial”, em cujo próprio bojo traz a ressalva de que “o mesmo não reconhece direito de posse ou propriedade nem substitui o alvará de obra”, e de expediente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, informando que o imóvel se encontra incorporado ao patrimônio desta desde a fundação.

Ademais, o ofício nº 0109/2016 da Procuradoria Geral do Município de Ananindeua, acompanhado da guia de IPTU e da Certidão Positiva de Débitos que recaem sobre o imóvel em nome da parte apelante (Id. 1483656-págs. 27/30) não tem o condão de demonstrar a sua posse sobre o aquele, mas tão somente a propriedade alegada, institutos jurídicos distintos, desservindo, portanto, à finalidade pretendida na espécie.

Pesa, ainda, em desfavor da parte apelante, o fato de ter afirmado em audiência de instrução e julgamento que “residiu no imóvel por cinco meses; Que não se recorda quando foi a última vez que foi ao local;
Que pagava uma pessoa para limpar o terreno e esta pessoa ia ao local de dois em dois meses” (Id. 1483656-pág. 11).

De outro bordo, restou incontroverso nos autos que a parte apelada ocupa o imóvel desde 2011, utilizando-o como moradia, fato que caracteriza, mais do que a função social da propriedade urbana, a função social da sua posse, nos moldes do art. 182 da Constituição da República
.
Bem a propósito, a evolução do direito não mais permite a obsoleta perspectiva da função social vinculada exclusivamente ao instituto jurídico da propriedade, isto é, para fins unicamente de desapropriação, devendo ela também ser aferida em cotejo com os demais elementos legais atinentes às questões possessórias, caracterizando a “função social da posse”, conforme se depreende do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça Ora, à toda evidência, pois, não se afigura plausível que alguém que não se recorde da última vez em que esteve no seu imóvel, bem como que supostamente providenciava a sua limpeza a cada 60 (sessenta) dias – o que não restou demonstrado nos autos - seja considerado seu legítimo possuidor em detrimento de quem nele se abriga atualmente com sua família, cumprindo, portanto, a sua função social.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LEIDIANE DA SILVA LOBATO

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
0004465-3.2012.814.0006,

ajuizada em desfavor de
JHONATAN LUIZ NASCIMENTO DE MELO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que
a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1483650)
noticiando, primeiramente, que no ano de 2001 adquiriu o terreno descrito na inicial, onde começou a edificar uma casa, até sobrevir a escassez de recursos que lhe obrigou a sobrestar a obra enquanto providenciava um financiamento bancário para conclui-la, meio tempo este suficiente para que fosse invadido pela parte ré/apelada, a qual terminou de construir a casa, mesmo com o ato de exercício da posse da parte autora, consistente na limpeza recorrente do terreno, motivo pelo qual tencionou a sua reintegração de posse.

Sobreveio a sentença de Id. 1483658-págs. 08/13
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar, o juízo de origem, o exercício da posse exercida pela parte autora, decorrente do cumprimento da função social possessória.

Irresignada,
a parte sucumbente interpôs o presente apelo (Id. 1483659)
, em cujas razões sustenta que restou demonstrada nos autos o exercício de sua posse sobre o imóvel em testilha, através do recibo de compra e venda e do boletim de ocorrência formalizado quando da invasão perpetrada pela parte ré/apelada. Acrescenta que só não estaria residido no imóvel em virtude da escassez de recursos que não lhe permitiu concluir a obra iniciada, mas que sempre arcou com os custos de conservação do bem. Pontua que a parte apelada o invadiu voluntaria e conscientemente, pois embora não houvesse ninguém no local, estava este cercado, além do que não fez prova da boa-fé de sua posse, muito ao contrário, pois teria confessado que foi procurado pela parte apelante acompanhada de um policial militar para que fosse desocupado. Pondera que a testemunha da parte ora apelada não é seu vizinho e, portanto, não poderia presenciar a limpeza do local determinada pela parte apelante. Por derradeiro, pleiteou o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada e, por conseguinte, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial da ação originária.

Foi atestada a não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
, nos termos da certidão confeccionada pela Secretaria do juízo de origem (Id. 1483660-pág. 03).

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme o teor da decisão de Id. 1508802.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 1483658-pág. 13). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca de quem, legitimamente, detém a posse do imóvel descrito na inicial da ação originária. Se a parte apelante, que alega tê-la sempre exercido mediante a limpeza corriqueira do terreno, ou se a parte apelada, que exerce a posse através da moradia no local.

Prefacialmente, a dialética deve ser elucidada através da subsunção dos fatos demonstrados pelos elementos de prova catalogados nos autos, à norma de regência que, na espécie, por força do princípio do
tempus regit actum
, é a vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária, a saber, a insculpida no art.
927 do CPC/73, cujo teor assim dispõe
, litteris:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dessa premissa, vislumbro que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de fazer prova das alegações expendidas na sua peça de ingresso, isto é, de que é legitima possuidora da área em litigio, tampouco de desconstituir as razões de decidir do juízo singular, senão vejamos.

Primeiramente, os documentos de Id. 1483650-pág. e 12, Id. 1483650-pág. 12 não são idôneos a, isoladamente, fazer prova sequer da propriedade alegada, tanto menos da posse vindicada, pois se tratam, respectivamente, de “Croquis de Alinhamento Predial”, em cujo próprio bojo traz a ressalva de que “o mesmo não reconhece direito de posse ou propriedade nem substitui o alvará de obra”, e de expediente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, informando que o imóvel se encontra incorporado ao patrimônio desta desde a fundação.

Ademais, o ofício nº 0109/2016 da Procuradoria Geral do Município de Ananindeua, acompanhado da guia de IPTU e da Certidão Positiva de Débitos que recaem sobre o imóvel em nome da parte apelante (Id. 1483656-págs. 27/30) não tem o condão de demonstrar a sua posse sobre aquele imovel, mas tão somente a propriedade alegada, institutos jurídicos distintos, desservindo, portanto, à finalidade pretendida na espécie.

Pesa, ainda, em desfavor da parte apelante, o fato de ter afirmado em audiência de instrução e julgamento que “residiu no imóvel por cinco meses; Que não se recorda quando foi a última vez que foi ao local;
Que pagava uma pessoa para limpar o terreno e esta pessoa ia ao local de dois em dois meses” (Id. 1483656-pág. 11).

De outro bordo, restou incontroverso nos autos que a parte apelada ocupa o imóvel desde 2011, utilizando-o como moradia, fato que caracteriza, mais do que a função social da propriedade urbana, a função social da sua posse, nos moldes do art. 182 da Constituição da República:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor
.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Bem a propósito, a evolução do direito não mais permite a obsoleta perspectiva da função social vinculada exclusivamente ao instituto jurídico da propriedade, isto é, para fins unicamente de desapropriação, devendo ela também ser aferida em cotejo com os demais elementos legais atinentes às questões possessórias, caracterizando a “função social da posse”, conforme se depreende do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "
O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil
" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2
.
O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma.
É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva
(REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1636012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

Ora, à toda evidência, pois, não se afigura plausível que alguém que não se recorde da última vez em que esteve no seu imóvel, bem como que supostamente providenciava a sua limpeza a cada 60 (sessenta) dias – o que não restou demonstrado nos autos - seja considerado seu legítimo possuidor em detrimento de quem nele se abriga atualmente com sua família, cumprindo, portanto, a sua função social.

Outrossim, não se desincumbindo a parte apelante de demonstrar que sua posse precedeu à atual ocupação dos imóveis em testilha, não há que se falar em
error in judicando
por parte do juízo de origem, porquanto pautado nas provas robusta coligidas aos autos, bem como consentâneo com o entendimento atualizado da doutrina e jurisprudência possessórias.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume o édito alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,
07

de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020